Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712333-56.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA FERNANDA PINHO CORREA CORDEIRO, TIAGO SALES CORREA CORDEIRO, GABRYELLE SILVA DE BASTOS, JORDAN WILLY PINHO CORREA, JANETE CLEIA SANTOS MENDES, JAYMERSON BRUNO DE FARIAS PINHO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Indefiro a devolução de custas pretendida, uma vez que os Recorrentes foram condenados às custas na decisão que não conheceu do recurso segundo ID 57259424. Conforme bem trazido pelos Recorrentes, a devolução é cabível na desistência do recurso e não no seu não conhecimento. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa ao primeiro grau. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora